Tribunal: TCU
Processo: 039.148/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo em processo de representação acerca de possíveis irregularidades na realização de procedimento licitatório para aquisição de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de possível descumprimento, por parte do Ministério da Saúde, de determinação contida no item 9.2.1 do Acórdão 242/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, no mérito, prejudicada a presente representação, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 39.574; 9.2. considerar a perda de objeto do agravo; 9.3. notificar da presente decisão o representante, o Ministério da Saúde e o recorrente; 9.4. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução- TCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 015.475/2023-9 .